Tribunal: TJMT
Processo: 1027674-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027674-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDSON RODRIGUES SIQUEIRA - CPF: 033.738.641-27 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADRIANO RODRIGUES SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), UELINGTON SOUZA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027674-50.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDSON RODRIGUES SIQUEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO MAJORADO (CP, ART. 155, § 1o, § 4o, INCISOS I E IV) – PRISÃO PREVENTIVA – ALUSÃO GENÉRICA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUBSTITUIÇÃO POSSÍVEL – PROPORCIONALIDADE COM OS ATOS PRATICADOS –
ORDEM CONCEDIDA
.

A prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se garantir a incolumidade social e o resultado útil do processo.

Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a segregação pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027674-50.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDSON RODRIGUES SIQUEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Edson Rodrigues Siqueira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.

Narra o impetrante que o paciente teve a custódia preventiva decretada em 21.09.2023, com o cumprimento da ordem em 07.11.2023. Afirma que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 1o, inciso I (repouso noturno), § 4o, incisos I (destruição de obstáculo) e IV (concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal, ocorrido em 24.04.2023.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz que a decisão impugnada é genérica, bem assim que o paciente não ostenta condenações transitadas em julgado. Por fim, argumenta ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 191448151).

O pedido liminar foi indeferido (id. 192054187).

As informações foram prestadas pelo juízo singular, noticiando que a denúncia contra o paciente foi recebida em 13.11.2023 (id. 201977190).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 204578673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027674-50.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDSON RODRIGUES SIQUEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Edson Rodrigues Siqueira
, apontando que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como ser possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado
o periculum libertatis,
consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não deve ser considerada como válida.

Aliás, essa é a firme compreensão do Supremo Tribunal Federal:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, “há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)” (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) [...] (HC 200078 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

Na espécie, o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, praticado em 22.04.2023, no qual teria subtraído o estabelecimento comercial denominado
“Casa do Garimpeiro”
, durante repouso noturno, em concurso de pessoas e com destruição de obstáculo, gerando prejuízo avaliado em cerca de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Após longo período de investigação, em 18.07.2023, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e demais investigados.

Em 21.09.2023, o magistrado singular acolheu o pleito policial e decretou a prisão preventiva do paciente e demais investigados, com o fim de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Assim, quanto aos pressupostos, entendo que presentes a necessidade da
garantia da ordem pública,
consubstanciada na gravidade concreta do delito investigado, considerando a ousadia dos suspeitos, pois quebraram a parede do estabelecimento, furtando diversos itens que, segundo a vítima Willian Ribeiro, proprietário do estabelecimento comercial, gerou prejuízo que contabiliza R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Outrossim, a vítima informou que a câmera de monitoramento do seu comércio não estava funcionando no dia do furto, acreditando que os suspeitos desativaram o aparelho há dias, o que aponta que o crime foi premeditado. Tese que se reforça quando as testemunhas reconheceram que o suspeito Edson foi até o estabelecimento em dias anteriores e ficou observando o lugar, sem comprar nada, levando a crer que procurava vulnerabilidades em relação a segurança do local, a fim de propiciar e levar a cabo a empreitada criminosa.

Não bastasse isso, há risco concreto de
reiteração criminosa
,
tendo em vista que os 3 representados possuem anotações criminais, de inquéritos policiais a executivos de pena, conforme folha de antecedentes juntadas em Id 126879560, 126879561 e 126879562, o que indica recalcitrância criminosa.

Nessa senda, a reiteração é circunstância suficiente para a manutenção da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

Assim, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do
modus operandi
, aliado ao delito, em tese, cometido pelos acusados, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração criminosa, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...] (
sic
, id. 191448188 – pág. 93).

Apesar de o decreto preventivo apontar prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria, não restou evidenciado o receio da garantia da ordem pública, notadamente porque a fundamentação exposta apenas fez alusão à gravidade abstrata do tipo penal e a circunstâncias normais aos delitos da mesma espécie.

Isso porque, a conduta supostamente criminosa não contém qualquer circunstância excepcional que a diferencie de outros crimes de furto qualificado rotineiramente apreciados pelo Poder Judiciário.

Nesse ponto, relembra-se que a prisão preventiva não pode ser imposta com simples suposições e alusões à gravidade abstrata do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das medidas menos onerosas.

Inclusive, em casos similares, essa Câmara Criminal adotou a mesma compreensão:

[...] As afirmações genéricas e abstratas a respeito da gravidade da conduta não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva (STJ, HC no 319.316/MG; STJ, HC 362.791/SP; TJMT, HC N.U 1008206-42.2019.8.11.0000) [...] (HC 1010624-79.2021.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2021).

Ademais, quanto à alegada reiteração delitiva do paciente, identifica-se a presença de apenas um procedimento penal, no qual houve a celebração de acordo de não persecução penal, inexistindo, nesse cenário, motivos para a manutenção da segregação cautelar.

Como abordado em diversos julgados da Primeira Câmara Criminal, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se garantir a incolumidade social e o resultado útil do processo.

Nessa linha de intelecção, à luz dos princípios da proporcionalidade e adequação, ínsitos à cautelaridade (CPP, art. 282, II), a imposição de medidas menos gravosas ao paciente basta para preservar a ordem pública.

Pelo exposto, concedo a ordem de
habeas corpus
, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Edson Rodrigues Siqueira
, pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades; b) obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e c) comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024